Tribunal: CARF
Processo: 10840.903586/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903586/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.634 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI.
INCIDÊNCIA.
SAÍDAS
DE
PRODUTOS.
BONIFICAÇÕES
DESVINCULADAS DE VENDAS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
Nos termos do art. 2o, II e §2o e do art. 16 da Lei no 4.502/64, o IPI é devido na
saída do estabelecimento produtor, independentemente da onerosidade da
operação. Os descontos incondicionais, cuja inclusão na base de cálculo do IPI
foi afastada pelo STF no RE no 567.935, são parcelas redutoras do preço de
vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
No caso, como não foi comprovado pela recorrente, como elemento extintivo
ou modificativo da decisão recorrida, que a bonificação na saída dos produtos
estaria vinculada a alguma venda mercantil efetivamente realizada pela
contribuinte não está configurado o desconto incondicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência suscitada pela Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. Vencidas as
Conselheiras Renata da Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz. No mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. A Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903586/2008-93
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.634 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903586/2008-93

Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto trecho do Relatório da 2a Turma da DRJ Ribeirão
Preto:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
indeferiu o ressarcimento de créditos do IPI, extemporaneamente escriturados e
corrigidos monetariamente, cuja origem seriam saídas a título de bonificação, do
estabelecimento em epígrafe, sobre as quais o interessado entende que não poderia
incidir o imposto.
A manifestante alega, em síntese, que a base de cálculo do IPI é o valor da operação da
qual decorra a saída da mercadoria, sendo que somente lei complementar poderia
modificar a base de cálculo de tributos; sendo que o RIPI, ao incluir a bonificação em
mercadorias na base de cálculo do IPI, não reflete o valor da operação mercantil,
conforme doutrina e jurisprudência que cita, portanto, seria inconstitucional dispositivo
legal que pretende incluir na base de cálculo dos impostos em tela os valores dos
descontos incondicionais e das bonificações.
Também defende a correção monetária dos créditos do IPI, com base na Lei no 9.250/95
e encerra requerendo o deferimento do ressarcimento e a homologação das
compensações declaradas.
A 2a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-41.814, de 15 de
maio de 2013 (fls. 314 a 320), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o despacho decisório. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. DIREITO AO CRÉDITO. BONIFICAÇÕES.
Não é indevido o IPI incidente sobre as saídas á título de bonificações,
conseqüentemente, logo, não pode o contribuinte lançar tais valores como crédito para
compensar outros débitos.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para declarar a inconstitucionalidade da lei
e dos atos infralegais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da decisão da DRJ em 18/06/2013 (fl. 374), a contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 27/06/2013 (fls. 328 a 344), repisando as alegações de sua
Manifestação de Inconformidade, no sentido de seu direito ao ressarcimento/restituição dos
valores escriturados de IPI relativo às saídas de mercadorias em bonificação, visto que
seria inconstitucional o dispositivo legal que incluiu na base de cálculo do IPI os valores
dos descontos incondicionais e das bonificações.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.634 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903586/2008-93

O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator, mediante sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão devolvida a este colegiado cinge-se sobre a incidência do IPI sobre as
saídas em bonificação de mercadorias, e o direito à restituição/ressarcimento do IPI incidente
sobre tais saídas que foram escrituradas.
A DRJ entendeu pela incidência do IPI nas saídas de produtos em bonificação.
Reproduzo trecho do voto condutor com os fundamentos da decisão recorrida:
Pois bem, quanto ao mérito, o art. 153 da CF/88 ao dizer que “...Compete à União
instituir impostos sobre: ... IV produtos industrializados;” e que o IPI “...não incidirá
sobre produtos industrializados destinados ao exterior;” revela que o critério material
da hipótese de incidência tributária é a execução de uma operação de industrialização.
Este é também o critério quantitativo da regra-matriz de incidência, porquanto, ao
estabelecer que o IPI “...será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores;” o dispositivo constitucional
nada mais fez do que dizer que a base de cálculo do imposto é o valor de cada operação
da qual resulte um produto industrializado.
Portanto, o dispositivo constitucional não se refere ao valor da operação de circulação
de um produto, mas sim ao valor da operação de industrialização da qual resulte um
produto, ou seja, o valor do próprio produto.
A operação relativa à circulação do produto e seu respectivo valor, não se confundem
com a operação de industrialização e seu respectivo valor, que nada mais é do que o
valor do produto (o art. 155 da CF/88 diz com todas as letras que o IPI incide sobre o
produto). A primeira, a operação de circulação, refere-se a negócios jurídicos de
natureza mercantil que importam a transferência de domínio sobre o produto. Estas
operações relativas à circulação, consubstanciando negócios jurídicos de natureza
mercantil, encerram duas obrigações de dar, que consistem em entregar a mercadoria e
pagar respectivo preço. A segunda, operação de industrialização, consiste na atividade
de elaborar um produto mediante a transformação de matéria-prima e aplicação de mão
de obra, sendo que seu valor final é formado pela soma dos custos de produção, que
representam o valor do produto.
Portanto, no contexto constitucional é perfeitamente possível que o valor do produto
seja diferente do valor atribuído ao negócio jurídico que rende ensejo à saída do
produto. Não se olvide que os produtos podem ser vendidos com prejuízo ou com lucro,
dependendo das condições do mercado.
Para confirmar este entendimento, no sentido de que o valor da operação de saída para
fins de incidência do IPI é totalmente independente do valor atribuído ao negócio
jurídico mercantil vinculado à saída do produto, invoco o art. 133 do RIPI/2002, que
assim dispõe:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.634 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903586/2008-93

Art. 133. Considera-se valor tributável o preço corrente do produto ou seu
similar, no mercado atacadista da praça do remetente, na forma dos arts. 136 e
137, na saída do produto do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial, quando a saída se der a título de locação ou arrendamento
mercantil ou decorrer de operação a título gratuito, assim considerada também
aquela que, em virtude de não transferir a propriedade do produto, não
importe em fixar-lhe o preço (Lei no 4.502/64, art. 16).
Ou seja, ainda que o produto saia do estabelecimento, por exemplo, a título de doação e,
portanto, sem a fixação de preço e sem nenhuma contraprestação por parte do donatário,
ainda assim haverá a incidência do imposto sobre o valor corrente do produto na praça
do remetente.
Os descontos incondicionais não constituem exceção a essa regra insculpida na
legislação que rege a espécie tributária em comento, a seguir reproduzida.
Não foi por outro motivo que o art. 131, II, § 3o estabelece que não podem ser
deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos a
qualquer título, ainda que incondicionalmente (Lei no 4.502/64, art. 14, § 2o; Decreto-lei
no 1.593/77, art. 27 e Lei no 7.798/89, art. 15).
Nas saídas do estabelecimento industrial, seja por venda ou a título de transferência para
outras unidades da mesma empresa, cada valor tributável de cada operação deve incluir
o preço total do produto e todas as parcelas de despesas cobradas do adquirente.
“Art. 131. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor
tributável:
I - dos produtos de procedência estrangeira:
a) o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos tributos
aduaneiros, por ocasião do despacho de importação, acrescido do montante
desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou
dele exigíveis (Lei n.o 4.502, de 1964, art. 14, inciso I, alínea "b");
b) o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento
equiparado a industrial (Lei n.o 4.502, de 1964, art. 18);
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei n.o 4.502, de 1964,
art. 14, inciso II, e Lei n.o 7.798, de 1989, art. 15) .
§ 1o O valor da operação referido nos incisos I, alínea "b" e II, compreende o
preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias,
cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou destinatário (Lei n.o
4.502, de 1964, art. 14, § 1o , Decreto-lei n.o 1.593, de 1977, art. 27, e Lei n.o
7.798, de 1989, art. 15).
§ 2o Será também considerado como cobrado ou debitado pelo contribuinte, ao
comprador ou destinatário, para efeitos do disposto no parágrafo anterior, o
valor do frete, quando o transporte for realizado ou cobrado por firma coligada,
controlada ou controladora (Lei n.o 6.404, de 1974) ou interligada (Decreto-lei
n.o 1.950, de 1982) do estabelecimento contribuinte ou por firma com a qual este
tenha relação de interdependência, mesmo quando o frete seja subcontratado
(Lei n.o 4.502, de 1964, art. 14, § 3o , e Lei n.o 7.798, de 1989, art. 15).
§ 3o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou
abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente (Lei
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.634 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903586/2008-93

n.o 4.502, de 1964, art. 14, § 2o , Decreto-lei n.o 1.593, de 1977, art. 27, e Lei n.o
7.798, de 1989, art. 15).
§ 4o Nas saídas de produtos a título de consignação mercantil, o valor da
operação referido nos incisos I, alínea "b" e II, será o preço de venda do
consignatário, estabelecido pelo consignante”.

Destaca-se que a Recorrente não apresentou qualquer nova alegação em seu
recurso voluntário, repisando literalmente as alegações de sua manifestação de inconformidade.
Portanto, o argumento da Recorrente refere-se à inconstitucionalidade da incidência do IPI sobre
os valores dos descontos incondicionais e das bonificações.
A questão da inclusão, na base de cálculo do IPI, dos valores relativos a
descontos incondicionais concedidos quando das operações de saída do produto foi decidida
pelo STF, em sede de repercussão geral no RE 567.935, e pelo STJ sob a sistemática dos
recursos repetitivos:
RE 567.935
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
–VALORES
DE
DESCONTOS INCONDICIONAIS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO – ARTIGO
15 DA LEI No 7.798/89 –INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI
COMPLEMENTAR – EXIGIBILIDADE.
Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal norma ordinária segundo a
qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI, os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando das operações
de saída de produtos, prevalecendo o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do
Código Tributário Nacional.

REsp 1.149.424/BA
PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA
OPERAÇÃO DEDUÇÃO DE DESCONTOS INCONDICIONAIS ILEGITIMIDADE
DA
DISTRIBUIDORA
PARA
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
POSSIBILIDADE.
AFETAÇÃO
DO
RECURSO
À
SISTEMÁTICA
DE
JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543C DO CPC).
1. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp. 903.394/AL (julgado em
24.3.2010, DJ de 26.4.2010) submetido à sistemática dos recursos repetitivos, alterou a
sua jurisprudência considerando a distribuidora de bebidas, intitulada de contribuinte de
fato, parte ilegítima para pleitear repetição de indébito.
2. A base de cálculo do IPI, nos termos do art. 47, II, "a", do CTN, é o valor da
operação de que decorrer a saída da mercadoria.
3. A Lei 7.798/89, ao conferir nova redação ao § 2o do art. 14 da Lei 4.502/64 (RIPI) e
impedir a dedução dos descontos incondicionais, permitiu a incidência da exação sobre
base de cálculo que não corresponde ao valor da operação, em flagrante contrariedade à
disposição contida no art. 47, II, "a", do CTN. Os descontos incondicionais não
compõem a real expressão econômica da operação tributada, sendo permitida a dedução
desses valores da base de cálculo do IPI.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.634 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903586/2008-93

4. A dedução dos descontos incondicionais é vedada, no entanto, quando a incidência do
tributo se dá sobre valor previamente fixado, nos moldes da Lei 7.798/89 (regime de
preços fixos), salvo se o resultado dessa operação for idêntico ao que se chegaria com a
incidência do imposto sobre o valor efetivo da operação, depois de realizadas as
deduções pertinentes.
5. Recurso especial não provido. Sujeição do acórdão ao regime do art. 543C do CPC e
da Resolução STJ 8/2008.
Quanto à questão da equivalência dos conceitos de “descontos incondicionais” e
“bonificações”, especialmente para fins de aplicação do entendimento do STF, proferido em sede
de repercussão geral no RE 567.935, ou pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos,
adoto como minhas razões de decidir os fundamentos do voto condutor do Acórdão no 3402-
004.890, da lavra da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, nos termos art. 50, §1o, da
Lei n.o 9.784/99, que reproduzo a seguir:
2. Crédito de Descontos Incondicionais:
Nos termos do art. 2o, II e §2o e do art. 16 da Lei no 4.502/64, o imposto é devido na
saída do estabelecimento produtor, independentemente da onerosidade da operação:
Art. 2o Constitui fato gerador do impôsto:
(...)
II quanto aos de produção nacional, a saída do respectivo estabelecimento
produtor.
(...)
§ 2o O impôsto é devido sejam quais forem as finalidades a que se destine o
produto ou o título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a
saída do estabelecimento produtor.
(...)
Art . 16. Se a saída do produto do estabelecimento produtor ou revendedor se
der a título de locação ou decorrer de operação a título gratuito, assim
considerada também aquela que, em virtude de não transferir a propriedade do
produto, não importe em fixar-lhe o preço, o impôsto será calculado sôbre o
valor tributável definido nos incisos I e II do artigo anterior, consideradas as
hipóteses nêles previstas.
Ao contrário do alegado pela recorrente, "descontos incondicionais" e "bonificações"
são conceitos diversos, não obstante algumas vezes as "bonificações" possam, conforme
o caso, também ter a característica de "descontos incondicionais".
Essa questão foi tratada na Solução de Consulta no 130 SRRF08/Disit, de 3 de maio de
2012, da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8a RF, que, embora
se referisse às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, seus conceitos podem também
ser aproveitados para o IPI, nos seguintes termos:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO.
BONIFICAÇÕES
EM
MERCADORIAS
VINCULADAS
A
OPERAÇÃO DE VENDA.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.634 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903586/2008-93

As bonificações em mercadorias, quando vinculadas à operação de venda,
concedidas na própria Nota Fiscal que ampara a venda, e não estiverem
vinculadas á operação futura, por se caracterizarem como redutoras do valor da
operação, constituem-se em descontos incondicionais, previstos na legislação de
regência do tributo como valores que não integram a sua base de cálculo e,
portanto, para sua apuração, podem ser excluídos da base cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A TÍTULO
GRATUITO, DESVINCULADAS DE OPERAÇÃO DE VENDA.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e definida legalmente como
o valor do faturamento, entendido este como o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
Nos casos em que a bonificação em mercadoria é concedida por liberalidade da
empresa vendedora, sem vinculação a operação de venda e tampouco vinculada
a operação futura, não há como caracterizá-la como desconto incondicional,
pois não existe valor de operação de venda a ser reduzido. Por não haver
atribuição de valor, pois que a Nota Fiscal que acompanha a operação tem
natureza de gratuidade, natureza jurídica de doação, não há receita e, portanto,
não há que se falar em fato gerador do tributo, pois a receita bruta não será
auferida.
Dessa forma, a bonificação em mercadorias, de forma gratuita, não integra a
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Artigo 195 da CF/88; Artigo 1o Lei no 10.637, de 2002 e
Parecer CST/SIPR no 1.386, de 1982.
(...)
2. Em preliminar, deve-se definir o conceito, para efeitos tributários, de
bonificação, uma vez que o cerne da questão apresentada se relaciona
diretamente a tal conceito, e nos efeitos que tal conceito podem fazer repercutir
em matéria tributária, mais especificamente, na determinação da base de
cálculo das Contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
3. Bonificações são entendidas no campo do direito comercial como a concessão
feita pelo vendedor ao comprador, ao diminuir o preço do produto ou serviço
vendido ou ao entregar quantidades maiores do que as avençadas em contrato
comercial. As bonificações, dentro deste contexto, podem ser concessões
recebidas tanto em dinheiro como em mercadorias.
4. Por ser relevante, a Administração Tributária Federal pacificou seu
entendimento ao conceituar bonificação no Parecer CST/SIPR no 1.386, de
1982, do qual transcrevemos o seguinte excerto, para esclarecimento do tema
(observamos que o padrão monetário citado é o vigente á época da edição do
texto administrativo):
“Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao
comprador, diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade
maior que a estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida pode ser
entendido também como parcelas redutoras do preço de venda, as quais, quando
constarem da Nota Fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento
posterior à emissão desse documento, são definidas pela Instrução Normativa
SRF no 51/78 como descontos incondicionais.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.634 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903586/2008-93

Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a quantidade
que o cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor deseja oferecer
a título de bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das unidades,
como se vendidas fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título de
desconto incondicional, a parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade
que o vendedor pretende ofertar, a título de bonificações, chegando-se, assim,
ao valor líquido das mercadorias.” (destacou-se)
4.1. Seguindo este parâmetro, a Administração Tributária á época da emissão
do Parecer retro, já havia editado a Instrução Normativa SRF no 51, de
03/11/1978, onde, em seu item 4.2 disciplina o conceito de desconto
incondicional, no âmbito tributário:
4.2 Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
4.2. Portanto, conjugando-se a disciplina normativa de tais atos, concluí-se que,
para a Administração Tributária, bonificação, cujo valor conste da Nota Fiscal
de venda, quando não vinculado ‘a operação ou evento futuro, tem a natureza
jurídica de desconto incondicional, assumindo assim a condição de redutor do
valor bruto da operação de venda.
(...)
Nessa mesma linha foi o voto vencedor do Ilustre Conselheiro Júlio César Alves
Ramos, no Acórdão no 9303003.515 – 3a Turma, de 15 de março de 2016, abaixo
transcrito:
(...)
Há uma segunda parcela dos tais descontos que não comporta, efetivamente,
nenhuma contraprestação por parte do supermercado que possa ser tachada de
prestação de serviço.
Para essas, concordo que a discussão é realmente bem mais complexa, mas não
as diviso na relação elaborada pelo relator da decisão recorrida. De fato, além
dos descontos contraprestacionais, ali só identifico as pretensas bonificações,
que passo a tratar.
Quanto a elas nada tenho a acrescer ao que foi argumentado pelo n. relator que
me precedeu: apenas se podem considerar bonificadas as mercadorias recebidas
em quantidade maior do que aquela objeto de uma específica e vinculada
operação de compra e venda. E para que tal ocorra, há de estar isso registrado
na nota fiscal correspondente àquela operação.
Esse é, aliás, o próprio significado econômico da expressão bonificação1:
"Vantagem concedida pelo vendedor ao comprador, seja pela diminuição do
preço da mercadoria vendida, seja pela entrega de uma quantidade maior que a
estipulada. No mercado de ações, bonificação é a distribuição gratuita de ações
novas aos acionistas (na proporção da quantidade de ações já possuídas por
cada acionista) em virtude da incorporação ao capital de reservas ou lucros
acumulados ou da realização do ativo de uma empresa".
Quase com as mesmas palavras, as define o nosso maior lexicógrafo2:
bonificação (...)
3. concessão que o vendedor faz ao comprador, diminuindo o preço da coisa
vendida ou entregando quantidade maior do que a estipulada.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.634 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903586/2008-93

E é por se referirem a uma dada operação de compra, na qual encontram sua
razão de ser, que podem ser tratadas como se fossem um desconto
incondicional: o vendedor está entregando uma quantidade maior do que estaria
obrigado, o que equivale a cobrar menos por cada uma das efetivamente
entregues.
(...)
Quando, entretanto, as mercadorias são recebidas em operações isoladas, isto é,
descasadas de uma concomitante operação de compra e venda, de bonificações
não se trata, mas meramente de doações. (...)
(...)
Dessa forma, para a aplicação do entendimento do STF, proferido em sede de
repercussão geral no RE 567.935, ou pelo STJ sob a sistemática dos recursos
repetitivos, importa saber se as denominadas "bonificações" pela recorrente, seriam ou
não verdadeiros "descontos incondicionais".
Conforme se observa nas notas fiscais das fls. 1198/1204, as bonificações concedidas
pela recorrente foram acobertadas por notas fiscais autônomas, não estando vinculadas a
outra venda, de forma que não se tratam de um desconto incondicional, assim
considerado uma parcela redutora do preço de venda que consta na nota fiscal de venda
dos bens e independem de evento posterior à emissão desse documento.
Além da inexistência de nota fiscal única para amparar conjuntamente a bonificação e a
venda, a recorrente também não demonstrou, por outros meios, que a bonificação seria
vinculada a alguma outra venda mercantil efetivamente realizada, inclusive, sequer foi
apresentada alegação nesse sentido no recurso voluntário.
Como se sabe, aquele que pleiteia um direito tem o dever de provar os fatos que geram
esse direito. Assim, diante da ausência de demonstração, a cargo da recorrente, da
existência de operação de venda vinculada às bonificações, essas não podem ser
consideradas descontos incondicionados, não sendo o caso de aplicação obrigatória pelo
CARF dos entendimentos do STJ e STF acima referidos.
Dessa forma, as saídas de produtos com bonificação do estabelecimento produtor da
recorrente são tributadas pelo IPI, tendo sido corretas as glosas efetuadas pela
fiscalização no indevido creditamento desses valores efetuado pela contribuinte na sua
escrita.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
No mesmo sentido do voto acima transcrito, observa-se que não foram
apresentadas provas que vinculam a saída em bonificação com a outra venda, de forma que não
se trata de desconto incondicional, assim considerado uma parcela redutora do preço de venda
que consta na nota fiscal de venda dos bens e independem de evento posterior à emissão desse
documento. A Recorrente não demonstrou, por qualquer meio, que a bonificação seria vinculada
a alguma outra venda mercantil efetivamente realizada. Em seu recurso voluntário apenas
repisou as alegações de sua manifestação de inconformidade, não apresentando nenhum novo
elemento de prova que pudesse comprovar tal vinculação.
Dessa forma, diante da ausência de demonstração, a cargo da recorrente, da
existência de operação de venda vinculada às bonificações, essas não podem ser consideradas
descontos incondicionados, não sendo o caso de aplicação obrigatória pelo CARF dos
entendimentos do STF e do STJ.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.634 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903586/2008-93

Portanto, conclui-se que saídas de produtos com bonificação do estabelecimento
produtor da recorrente são tributadas pelo IPI, tendo sido corretas as glosas efetuadas pela
fiscalização no indevido creditamento desses valores efetuado pela contribuinte na sua escrita.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital